Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705950-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO S.A., DJALMA ALVES BARRETO JUNIOR D E S P A C H O Ciente quanto à comprovação do depósito realizado na origem (ID 71307925) do valor integral referente ao acordo (ID 71009190) celebrado entre Djalma Alves Barreto Junior e Banco Inter S.A. Nada a prover. No mais, prossiga-se com o regular processamento das apelações interpostas pelas demais rés que não fizeram parte do acordo aludido, com o retorno dos autos à conclusão, para elaboração do voto, quando oportuno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora